Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748797-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. LEGALIDADE. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 A penhora sobre o faturamento de empresa devedora é medida excepcional, porém legal e adequada, conforme previsão nos artigos 835, X e 866 do CPC, desde que demonstrada a insuficiência de outros bens penhoráveis ou sua difícil alienação. 2 No caso concreto, restou comprovado o esgotamento das tentativas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito na identificação de ativos livres de ônus suficientes para garantir a execução. 3 A tese firmada no Tema 769 do STJ autoriza a penhora de faturamento sem necessidade de esgotamento absoluto de diligências, sendo possível sua decretação quando constatada a inexistência de bens prioritários ou sua difícil alienação. 4 A agravante não demonstrou, mediante provas contábeis concretas, que o percentual de 10% do faturamento comprometerá suas atividades empresariais, limitando-se a alegações genéricas. 5 O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, cabendo ao devedor indicar bens alternativos, o que não ocorreu nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 835 e 866, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não restou comprovado nos autos a inexistência de bens penhoráveis, tampouco o esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais necessárias para localização de outros bens passíveis de constrição. Enfatiza que não houve o esgotamento de tentativas de localização de bens da empresa executada e, consequentemente, inexiste comprovação de insuficiência patrimonial do recorrente, requisito objetivo que deve ser observado para possibilitar o deferimento de penhora de faturamento. Acrescenta, ainda, que a penhora sobre faturamento bruto é indevida, devendo incidir sobre o faturamento líquido para preservar a atividade empresarial. Subsidiariamente, pede seja deferida a penhora de tão somente 5% (cinco por cento) sobre o faturamento líquido da parte recorrente, em atenção ao princípio da razoabilidade e da preservação da atividade empresarial. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 835 e 866, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) A decisão agravada demonstrou que foram esgotados todos os meios de pesquisa patrimonial, como as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem sucesso na localização de bens suficientes para garantir a execução. De acordo com a jurisprudência consolidada, a penhora sobre faturamento é uma alternativa legítima e proporcional, desde que respeitado o percentual que não inviabilize as atividades empresariais, conforme disciplina o art. 866, §1o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora desde que fixado um percentual que assegure o funcionamento da empresa devedora. A agravante alega que a penhora não deveria ter sido deferida antes de se esgotarem todas as alternativas de execução. No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 769, é claro ao afastar a necessidade de esgotamento prévio de diligências para a penhora de faturamento, permitindo sua decretação após a constatação de inexistência de bens mais adequados ou de difícil alienação. A decisão recorrida destacou que, embora tenham sido localizados veículos de propriedade da agravante, todos estavam gravados com restrições impeditivas de alienação. Assim, a penhora de faturamento surge como a única medida eficaz para garantir a satisfação do crédito sem causar danos irreparáveis ao credor. O agravo não apresentou provas contábeis concretas que demonstrem que a penhora comprometerá as operações da empresa. O CPC, em seu art. 805, estabelece que cabe ao devedor indicar meios menos onerosos para execução, mas a agravante limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar alternativas viáveis de bens ou ativos disponíveis para a execução. Ademais, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais e Superiores entende que o percentual de 10% sobre o faturamento bruto é razoável e proporcional, garantindo o equilíbrio entre o interesse do credor e a continuidade das atividades empresariais. Decisões anteriores têm mantido percentuais de até 30% do faturamento, desde que comprovada a incapacidade de penhora de outros bens. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser sopesado com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), que assegura ao credor os meios adequados para a satisfação do crédito. A execução deve buscar o cumprimento da obrigação de forma eficaz, e a alegação de prejuízo por parte da agravante não se sustenta diante da ausência de prova objetiva. O próprio art. 847 do CPC permite a substituição do bem penhorado, caso o devedor indique outro meio menos oneroso e de igual eficácia, o que não ocorreu no caso em tela. A agravante não indicou ativos alternativos, demonstrando resistência ao cumprimento da obrigação de forma legítima. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com respaldo na legislação vigente e na jurisprudência aplicável, mostrando-se adequada, proporcional e necessária para garantir a satisfação do crédito exequendo. (ID 69654250). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.” (AgInt no AREsp n. 2.633.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028